Tribunal: STF
Processo: Rcl 76401
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-14
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 26 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXAME CRIMINOLÓGICO: FUNDAMENTO IDÔNEO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Deylon Cledison Ferreira de Abreu Rentz, em 13.2.2025, contra ato do juízo da Vara de Execuções Penais e Corregedoria dos Presídios da comarca de Ponta Grossa/PR no Processo n. 0001366-75.2019.8.16.0135.



    2. O reclamante alega contrariedade à Súmula Vinculante n. 26 do Supremo Tribunal Federal. 



    Assevera que “o Juízo Reclamado determinou a submissão do Reclamante a Exame Criminológico como condicionante para progressão ao regime semiaberto, em argumentos manifestamente genéricos” (fl. 3, e-doc. 1).



    Afirma que “o Juízo Singular determinou a submissão do apenado ao exame criminológico sem a indicação de fundamentos idôneos, posto que lastreada na gravidade abstrata do crime anteriormente praticado, e na longa pena a cumprir” (fl. 4, e-doc. 1).



    Argumenta que “foi juntado aos autos atestado de conduta carcerária contemporâneo em 23.01.2025, dando conta que o Apenado possui boa conduta carcerária e nenhuma falta cometida durante o cumprimento da pena” (fl. 5, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “a) Seja concedida a medida liminar para determinar ao Juízo Reclamado que aprecie o pedido de progressão do regime do Reclamante, abstendo-se da exigência de realização de exame criminológico; 



    b) após confirmar a liminar desta Reclamação Constitucional, realizados os procedimentos de praxe, para que seja cassada a decisão do Juízo Vara de Execução em Meio Fechado e Semiaberto de Ponta Grossa/PR, que determinou a submissão do Reclamante a Exame Criminológico, em decisão sem fundamentação idônea, em afronta à Súmula Vinculante 26 do Supremo Tribunal Federal, bem como, em conflito com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte” (fl. 6, e-doc. 1).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    3. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se a autoridade reclamada teria contrariado a Súmula Vinculante n. 26 do Supremo Tribunal Federal, na qual se tem: 



    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.



    5. A autoridade reclamada determinou a submissão do reclamante à realização de exame criminológico, com os seguintes fundamentos:



    “1. O requisito objetivo para fins de progressão de regime restou preenchido. 



    1.1. Pelo Ministério Público, foi requerido a realização de exame criminológico. 



    1.2. Pela defesa, foi juntada manifestação contrária ao parecer ministerial. 



    2. Em que pese o sentenciado possua bom comportamento, verifica-se que foi condenado por 02 delitos hediondos, sendo um deles homicídio qualificado, com pena remanescente superior a 12 anos. 



    2.1. O E. TJPR já decidiu em outros casos, igualmente graves, pela realização de exame criminológico, determinando, inclusive, o desconto do tempo de pena cumprida pelos respectivos sentenciados enquanto estiveram em regime semiaberto, o que restou extremamente prejudicial aos mesmos e, em diversos casos, as decisões pelas quais este juízo tem progredido sentenciados sem exame têm sido reformadas em instância superior. 



    2.2. Nesse sentido, aparecem os julgados: (...)



    3. Assim sendo, considerando o delito praticado pelo sentenciado, a hediondez presente, a forma de execução, bem como a particularidade do caso em tela e visando evitar futuros prejuízos ao sentenciado, tais como o desconto de todo tempo de pena que cumprirá no novo regime, defiro o requerimento ministerial e determino a realização do exame criminológico. 



    3.1. Assim sendo, solicite-se à direção da unidade prisional que encaminhe a este Juízo, no prazo máximo de 40 (quarenta) dias, exame criminológico do sentenciado PARA FINS DE CONCESSÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME, com a manifestação de TODOS os membros da Comissão Técnica de Classificação, nos termos do art. 7º da LEP: Diretor, 02 chefes de serviço, psiquiatra, psicólogo (a) e assistente social. 



    3.2. Se dentro do prazo de 40 (quarenta) dias não estiverem reunidos todos os profissionais para realização do exame criminológico, determino que seja realizada a perícia com os profissionais que estiverem atuando na PEPG, sendo encaminhados os laudos a este Juízo o mais breve possível, a fim de evitar morosidade na realização do exame” (e-doc. 7).



    6. Não se comprova contrariedade à Súmula Vinculante n. 26 do Supremo Tribunal Federal.



    Na espécie, pelas peculiaridades do caso concreto, foi determinada, com adequada fundamentação, a realização de exame criminológico, levada em conta a gravidade concreta das condutas imputadas ao reclamante, que “foi condenado por 02 delitos hediondos, sendo um deles homicídio qualificado, com pena remanescente superior a 12 anos” (fl. 1, e-doc. 7). Harmoniza-se a decisão questionada com a jurisprudência predominante deste Supremo Tribunal sobre a matéria, incluído o enunciado na Súmula Vinculante n. 26. Neste sentido, por exemplo:



    “Direito Processual Penal. Agravo Interno em Reclamação. Súmula Vinculante 26. Pedido de exame criminológico fundamentado. Ausência de novos fundamentos. 1. A parte agravante não trouxe novos fundamentos capazes de infirmar a decisão agravada, que deve ser mantida. 2. Entendo que a fundamentação do juízo reclamado foi adequada, tendo em vista que considerou as circunstâncias do delito e traços da personalidade do reclamante para justificar a realização do exame criminológico. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 49.059-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 11.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26. EXECUÇÃO PENAL. EXAME CRIMINOLÓGICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) Ausência de violação da Súmula Vinculante 26, uma vez que o Magistrado da execução criminal apresentou fundamentação idônea e suficiente para requisição do exame criminológico, qual seja a necessidade de avaliar se o reclamante está pronto para seu retorno ao convívio social. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 47.085-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 5.7.2021).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VULNERAÇÃO AO ENUNCIADO 26 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Súmula Vinculante 26 estabelece que ‘Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico’. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao editar o enunciado 26 da Súmula Vinculante, fixou entendimento de que a alteração do artigo 112 da LEP não proibiu a realização do exame criminológico quando necessário à avaliação do sentenciado, tampouco vedou sua utilização para a formação do convencimento acerca do benefício da progressão ao regime mais brando. Exige-se, apenas, que a decisão seja fundamentada. Precedentes. 3. In casu, verifica-se que a realização dos exames criminológicos encontra-se fundamentada em elementos concretos, não se podendo falar em ausência de fundamentação apenas em decorrência da similitude das decisões reclamadas, justificada pela similaridade dos casos. 4. Ex positis, ausente violação do conteúdo da Súmula Vinculante 26 deste Supremo Tribunal Federal, nego provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 39.521-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 23.4.2020).



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – COLEGIADO – CRIVO – PREJUÍZO – INEXISTÊNCIA. A superveniência do julgamento do mérito do habeas corpus, pelo colegiado, no Tribunal de Justiça, indeferida a ordem, não prejudica a impetração. PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – PROGRESSÃO – EXAME CRIMINOLÓGICO. Para efeito de progressão de regime, considerada a prática de crime hediondo ou equiparado, poderá ser determinada a realização de exame criminológico, sem prejuízo da avaliação dos pressupostos objetivos e subjetivos, com o fim de analisar se o condenado apresenta condições suficientes a progredir no regime de cumprimento da pena – verbete vinculante nº 26 da Súmula do Supremo” (HC n. 147.097, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 28.11.2019). 



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora